Tribunal: TJMT
Processo: 1047937-82.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047937-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CELMO DA SILVA FERNANDES - CPF: 393.709.501-25 (APELANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), CECILIA CAVALCANTI GOMES - CPF: 778.301.051-20 (APELANTE), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL - CNPJ: 33.287.319/0001-07 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO E PECULIO POR MORTE -
PREVIDÊNCIA PRIVADA

- ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DESCONTOS INDEVIDOS DO PECULIO – INOCORRÊNCIA- COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – PRETENSÃ À RESTITUIÇÃO

DE VALORES -

BENEFÍCIOS DE RISCO (PENSÃO E PECÚLIO POR MORTE). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos Autos e existência de contrato de pecúlio firmado entre os Apelantes e a Capemi, posteriormente sucedida pela Capemisa não há falar em inexistência de relação jurídica entre as partes e descontos indevidos referentes as apólices contratadas.

Consoante a jurisprudência da Segunda Seção, não são passíveis de restituição os valores pagos por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza similar à de seguro e não de previdência privada. Precedentes.

Portanto, os valores pagos a título de pecúlio por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco.

Embora não tenha ocorrido o sinistro, os segurados não deixaram de usufruir da prestação do serviço na vigência dos contratos, que é, por natureza, oneroso.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1047937-82-2020

APELANTES:
CELMO DA SILVA FERNANDES E OUTROS

APELADA:
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Celmo da Silva Fernandes e Outros,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Repetição do Indébito c/c Danos Morais ajuizada pelos Apelantes, condenando-os ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiários da justiça gratuita.

Nas razões recursais os Apelantes afirmaram que contrataram pecúlio e previdência privada com a Apelada Capemi Previdência e Seguros, sendo que a Capemisa que é pessoa jurídica diversa da contratante inicial mudou o objeto para seguro de vida o que não foi observado pelo Juízo.

Sustentam que

em

dezembro de 2019, receberam uma correspondência bancária,

que

cobrava por “inadimplência” de Plano de Previdência junto à Requerida Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/ACNPJ 08.602.745/0001-32, referente ao Contrato nº 00050108778, Plano PC2A, sendo que no entanto, não reconhecem qualquer vínculo contratual com a referida seguradora, visto que jamais firmaram qualquer tipo de pacto nesse sentido com tal pessoa jurídica.

Alegam que o Requerente possuía contrato com a antiga Capemi Previdência e Seguros CNPJ 33.287.319/0001-07, na modalidade pecúlio, e a migração ou repactuação eventual realizada de maneira unilateral pela Requerida não teve sua aquiescência, sendo que constatou

descontos indevidos desde o subsídio referente ao mês de fevereiro de 2017.

Alegam que a dívida é inexigível, uma vez que o Recorrente não autorizou qualquer desconto neste sentido, acrescentando quem em contato com o SAC da Capemisa foi informado que os descontos realizados em seus subsídios mensalmente se referem, também, a pecúlio de sua ex-esposa Cecília Gomes Fernandes, Contrato PC1B70217765, situação que repudia sendo indevidos os descontos, vez que não foram autorizados por se encontrar divorciado desta desde 26/06/2007.

Enfatizam que possuía contrato com a antiga Capemi Previdência e Seguros, CNPJ 33.287.319/0001-07, na modalidade pecúlio, e a migração ou repactuação eventual realizada de maneira unilateral pela Requerida não teve sua aquiescência, acrescentando que o cerne de toda problemática está na transmissão das obrigações dos contratos de pecúlios dos Apelantes para a Apelada/Requerida Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A, CNPJ 08.602.745/0001-32, sem a devida anuência e repactuação por aqueles (Apelantes), o que fulmina de nulidade todos os atos executados unilateralmente pelas Apeladas/Requeridas.

Sustentam que o
pecúlio foi contratado pelos Apelantes junto à Capemi Previdencia e Seguros
CNPJ 33.287.319/0001-07, ou seja, outra pessoa jurídica, inclusive, com outra finalidade e objeto social e a partir de fevereiro de 2017, a Requerida Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A, passou a realizar os descontos questionados.

Sustentam que a repetição do indébito de todas as parcelas descontadas indevidamente no caso é medida que se impõe,

acrescentando que é devido o dano moral, considerando que
a empresa Capemisa não apresentou comprovação de vínculo contratual entre as partes,
sendo que em razão de conduta das Recorridas, foi ocasionado transtornos e frustração aos Recorrentes.

Finalmente, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida para que as Apeladas/Reclamadas sejam condenadas ao pagamento da quantia de R$ 47.897,00 (quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e sete reais), corrigido monetariamente pelo INPC, conforme planilha de cálculo e acrescido de juros de mora de 1,00% ao mês, com recomposição no tempo do valor da moeda, a partir do mês de fevereiro de 2017, além de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como condenar as Apeladas/Reclamadas a restituir todas as parcelas pagas até o mês de fevereiro/2017 por Cecília Cavalcanti Gomes, por vício de origem e ofensa à boa fé consumerista e ao dever de informação por parte das Apeladas/Requeridas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Nas contrarrazões a empresa
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A alega Assevera violação ao principio da dialeticidade.

Verbera que trata-se de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Danos Morais onde pretende a parte autora, com a presente demanda, indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a restituição do valor de R$ 47.897,00 (quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e sete reais) em dobro, sob a alegação de que esta parte ré estaria realizando descontos que não foram autorizados, alegando não existir vínculo com a Capemisa, mas sim com a Capemi. Razão pela qual, ajuizaram a presente demanda.

Verbera que com relação a alegação de não contratação ou desconhecimento do contrato de Pecúlio, argumenta inexistir quaisquer irregularidades no mesmo
, sustentando que
houve a contratação em que

além de indicarem beneficiários imprimiram suas assinaturas nos contratos de subscrição dos planos,
atestando sua total ciência na contratação, inclusive, declarando que receberam material explicativo relativo a eles.

Sustenta, que a forma de pagamento optada pelos participantes foi a de averbação nos seus proventos, logo, a Capemisa
não realiza nenhum desconto em contracheque e/ou conta corrente, sem autorização expressa do participante.

Sustenta ter
comprovado a relação jurídica entre as partes
e que no caso não há falar em repetição do indébito e, tampouco, danos morais na forma pretendida, acrescentando que
no que tange a alegação dos recorrentes sobre a transferência da carteira da Capemi para Capemisa
foi devidamente aprovada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), órgão federal responsável pela regulação e fiscalização do mercado de seguros, o qual concedeu à Capemisa autorização para operar com seguros de pessoas e com planos de previdência complementar aberta em todo território nacional, tudo através da Portaria SUSEP nº. 2.756/07. Também foi expedida a Portaria SUSEP nº. 3.100 de 19 de novembro de 2008 homologando a mudança da denominação social da CAPEMI - Caixa de Pecúlios, Pensões e Montepios Beneficente para Capemi – Instituto De Ação Social, atualmente denominada Capemisa – Instituto de Ação Social.

Verbera que neste contexto,

em razão da sucessão a Capemisa assumiu todas e quaisquer responsabilidades, despesas, receitas e demais ônus e bônus resultantes dos produtos e planos de previdência complementar, bem como o patrocínio das causas administrativas e judiciais em nome da Capemi. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Conforme visto a Apelada sustenta preliminar de ofensa a dialeticidade afirmando que o recurso não atava os fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera.

Constata-se que os Apelantes expõe de forma clara as razões da inconformidade em relação a sentença bem como os motivos pelos quais buscam a sua reforma, tanto assim, que a Recorrida
não encontrou qualquer obstáculo ou prejuízo efetivo

à apresentação das contrarrazões.

Dessa forma,
afasto referida preliminar.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos os Apelantes narram que receberam correspondência cobrando inadimplência referente a Plano de Previdência junto à Capemisa,
no entanto não reconhecem qualquer relação ou vínculo contratual com referida empresa
, e ao buscarem informações tiveram conhecimento de que haviam descontos em favor da Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A desde 2017, sem a anuência dos Apelantes.

Verberam que nos idos de 1980 1990
firmaram contrato de pecúlio junto à Capemi, ocorrendo a migração para a Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A,

ou repactuação unilateralmente sem aquisciência dos Apelantes, sendo indevidos os descontos realizados.

Conforme ressai da análise dos Autos, constata-se que Apelantes afirmam ter firmado contrato inicialmente com a Capemi e que, inclusive, a Apelante Cecília Cavalcanti Gomes firmou contrato em 10/12/1990, aduzindo que em contato com o Sac da Capemisa foram informados que os descontos são referentes a pecúlio, tendo a Recorrida apresentado
Certificado de Participante indicando que a

Cecília é subscritora de Plano de Peculio Vitalício I-A – PC1-B. Pelo que se constata no caso seriam dois contratos
referente ao Peculio
n. 50108778 Peculio II A e 70217765, sendo que referidos contratos foram cancelados em 2020, pretendo, assim o resgate de valores pagos a título de contribuição.

No contexto apresentado cumpre verificar acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como sobre a inexistência de anuência dos Apelantes com relação a contratação questionada, uma vez que alagam não terem autorizado a sua efetivação e, tampouco, autorizaram os descontos

pela Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A .

Assim, necessário observar que o cerne da questão consiste em verificar acerca de relação jurídica entre as partes bem como quanto a possibilidade de restituição das parcelas referentes ao pecúlio descontadas no benefício do Apelante, visto que afirmam que não possuem qualquer vínculo jurídico com a empresa Capemisa e, tampouco, autorizaram os descontos questionados que afirmam ser irregulares, pretendendo a restituição do indébito no montante de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), além de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao argumento de que os descontos questionados são indevidos.

Apesar dos argumentos elencados pelos Apelantes o fato é que conforme alegaram, inicialmente haviam firmado contrato com a Capemi
Capemi Previdência e Seguros, nos idos das décadas de 1980 e 1990
.

Ocorre que houve a
transferência da carteira da Capemi para Capemisa
, conforme aprovação pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), cujo órgão Federal, como esclarecido pela parte Recorrida é responsável pela regulação e fiscalização do mercado de seguros, sendo concedido à Capemisa autorização para operar com seguros de pessoas e com planos de previdência complementar aberta em todo território nacional, tudo através da Portaria SUSEP nº. 2.756/07.

Registra, ainda, que de acordo com a Portaria SUSEP nº. 3.100 de 19 de novembro de 2008 ocorreu a homologação da mudança da denominação social

da CAPEMI - Caixa de Pecúlios, Pensões e Montepios Beneficente para Capemi – Instituto De Ação Social, atualmente denominada Capemisa – Instituto de Ação Social.

Dessa forma, na qualidade de
sucessora
da Capemi a Apelada Capemisa assumiu as responsabilidades, despesas, receitas e, demais, ônus e bônus oriundos dos planos de previdência complementar

antes existentes em nome da Capemi.

Nesse contexto, a Apelada Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A figura como sucessora da Capemi com quem os Apelantes haviam contratado inicialmente,
assumindo os direitos e obrigações desta de modo que a tese que inexistência de relação contratual afirmada pelos Recorrentes não merece ser acolhida
.

O fato é que havia relação jurídica inicial com a Capemi referente aos contratos de pecúlio, ocorrendo a transferência dos contratos para a Capemisa na qualidade de sucessora daquele empresa, não havendo falar em inexistência de vinculo jurídico ou invalidade dos descontos, cabendo aqui ressaltar que somente em 2020 é que ocorreu o cancelamento, visto que os Apelantes não comprovaram que teriam pleiteado o cancelamento dos referidos contratos em datas anteriores.

Portanto, no pertinente a alegação de que não houve autorização para realização dos descontos e que teriam ocorrido

repactuação unilateral realizada pela Apelada sem a anuência dos Apelantes não merece acolhida.

Ocorre que a

Recorrida juntou aos autos

a proposta de inscrição plano de pecúlio vitalício, denominado proposta de Inscrição Plano de Peculio Vitalício – Peculio II A n. 5010877 (ID 268490453), datado de 24/08/89, em nome de Celmo da Silva Fernandes, cujo documento está assinado o Autor.

Cumpre anotar, ademais, que foi juntado o regulamento do referido pecúlio, conforme ID 268490455 que registra o seguinte:

(...)

DA ESTRUTURAÇÃO

(...) Artigo 3 - O PECÚLIO II-A está estruturado em regime de capitalização de forma a
assegurar o pagamento de um pecúlio ou uma renda mensal por morte do participante aos beneficiários por ele indicados, e na proporção determinada para cada um.

CAPÍTULO III DOS BENEFÍCIOS E DO RESGATE

Artigo 6 - O PECÚLIO II-A, assegura por opção do participante ou do beneficiário um dos seguintes benefícios:

I) Pecúlio por morte que consiste no capital a ser pago de uma só vez ao beneficiário indicado pelo participante, quando ocorrer a morte deste, qualquer que seja a causa mortis;

II) Renda Mensal, que consiste numa série de pagamentos mensais a serem feitos ao beneficiário indicado, por livre e espontânea opção deste ou do participante, resultante da transformação do pecúlio legado. (...)

Vale ressaltar que foram indicados como beneficiários, no caso, a esposa e filho do Apelante.

Verifica-se, também, constar nos Autos o Peculio Capemi (proposta de Inscrição de Plano de Previdência Privada em nome de Cecilia Gomes Fernandes n. 7021776 datado de 10/12/1990 (ID 268490457), assinado pela Apelante denominado PC1-B, sendo juntado aos Autos o Plano de Regulamento do referido Pecúlio no ID 26849054 que registra o seguinte:

Artigo 1º -

Este regulamento tem por finalidade estabelecer as características do PLANO DE PECÚLIO VITALÍCIO, daqui em diante denominado PECÚLIO I-B, bem como os direitos e obrigações dos participantes e da CAPEMI - CAIXA DE PECÚLIOS, PENSÕES E MONTEPIOS - BENEFICENTE, doravante denominada CAPEMI.

Artigo 2º - Os direitos e obrigações dos participantes, bem como os da CAPEMI, com relação a este plano, obedecem ao disposto na legislação pertinente à Previdência Privada, no Estatuto da CAPEMI e neste regulamento.

Artigo 3º - O PECÚLIO I-B está estruturado em Regime de Repartição Simples de forma a
assegurar o pagamento de um pecúlio por morte do participante ao(s) beneficiário(s) por ele indicado(s), e na proporção determinada para cada um
.

§ 1º - Em qualquer época o participante poderá alterar a indicação de beneficiário(s) e/ou a participação percentual do benefício cabível a cada um.

DOS BENEFÍCIOS

Artigo 6º -
O PECÚLIO I-B é o pecúlio por morte que consiste num capital a ser pago de uma só vez ao(s) beneficiário(s) indicado(s) pelo participante, quando ocorrer a morte deste, qualquer que seja a causa mortis
.

Artigo 7º - O pagamento do benefício dependerá de prova de quitação das contribuições, antes da ocorrência do fato gerador.

Portanto conforme se verifica, em 24 de abril de 1989, o Sr. Celmo subscreveu o plano Pecúlio II A, contrato 50801505, estruturado em regime de capitalização, cuja finalidade precípua é pagar uma importância única, em caso de morte do subscritor, aos beneficiários indicados, conforme condições estabelecidas no plano.

O Sr. Celmo era também o responsável financeiro do plano subscrito por Cecília Gomes Fernandes, todavia, em atenção à solicitação do Recorrente a Capemisa realizou a exclusão da averbação no subsídio do Apelante.

Diante desse quadro, apesar dos argumentos sustentados pelos Apelantes, conforme se verifica desde o início da relação contratual firmada com a Capemi
trata-se de pecúlio por morte consistente em um capital a ser pago aos beneficiários indicados em caso de morte do participante
, conforme bem se vê dos documentos em questão. Portanto, os contratos questionados consistem em pecúlio por morte.

Com relação a pretensão em ser restituídos os valores descontados referente aos pecúlios em questão, necessário anotar que n
os contratos de pecúlio, em caso de rescisão do contrato, seja pela declaração do contratante ou ainda pelo inadimplemento das parcelas mensais, não tem o segurado direito à devolução dos valores da contribuição mensal feita, já que ficou o associado protegido por seguro (morte e/ou acidente) durante a vigência do contrato.

Os contratos questionados consistem em pecúlio por morte, de forma que
não se deve confundir plano de pecúlio com plano de previdência privada. Neste, quando da rescisão prematura do contrato, o beneficiário faz jus à restituição dos valores pagos visto que não usufruiu de qualquer contraprestação, qual seja, o benefício previdenciário contratado.

Por outro lado, no pecúlio por morte, mediante o pagamento de um prêmio, o segurado transfere para o segurador o risco pela ocorrência do sinistro.

Neste sentido:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. PLANO DE PENSÃO E PECÚLIO POR MORTE
. VIOLAÇÃO AO 1.022 DO CPC. NÃO DEMONSTRADA.
CONTRATO ALEATÓRIO. GARANTIA DO RISCO. NATUREZA DE SEGURO. EX-ASSOCIADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. INDEVIDA
. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não demonstrada a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, quanto à matéria impugnada em embargos de declaração, relativa a ocorrência de erro de fato e a contradição do julgado, pois foi devidamente analisada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão dos recorrentes.

2. Na hipótese, rever as conclusões do acórdão recorrido, que reconheceu que os planos de pecúlio por morte ou invalidez têm natureza securitária e não de previdência privada, sendo que suas contribuições não são passíveis de restituição, tendo em vista que houve a cobertura durante o período que durou o contrato, o qual foi descontinuado por falta de pagamento das contribuições mensais, para eximir a entidade de previdência da restituição reclamada, revelar-se-ia imprescindível a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. De acordo com a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, não são passíveis de restituição os valores das contribuições por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza similar à de seguro e não de previdência privada. Precedentes.

4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.831.741/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENEFÍCIOS DE RISCO (PENSÃO E PECÚLIO POR MORTE). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência da Segunda Seção, não são passíveis de restituição os valores pagos por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza similar à de seguro e não de previdência privada. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 871.405/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016)

No caso, da análise das propostas de pecúlio firmada entre os Apelantes e a Capemi, posteriormente, assumidos pela Capemisa, não houve a contratação de plano de natureza previdenciária complementar, na medida em que se constituiu somente garantia de cobertura pelo falecimento do segurado de forma que
os valores pagos a título de pecúlio por invalidez ou morte

não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco.

Com efeito, a embora não tenha ocorrido
o sinistro,
no entanto, os segurados ora Apelantes não deixaram de usufruir da prestação do serviço na vigência dos contratos que na hipótese, possuem natureza onerosa.

Ademais, o cancelamento ocorreu somente em 2022, por requerimento do Apelante afetando assim o contrato firmado com a requerida, sendo certo que da leitura dos regulamentos constata-se que o objeto dos contratos é o pecúlio por morte e não há previsão de outro tipo de benefício, que pudesse dar aos Apelantes

a impressão de que se tratava de plano de previdência e que teriam direito ao pagamento de prêmio ou restituição de valores.

Dessa forma,

nada há que reformar na sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de restituição das contribuições pagas
.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025